Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705277-10.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A EMBARGADO: JAQUELINE MOTA DA SILVA DECISÃO Passo à análise da petição da recorrente (Id. 34040765). No caso, o acórdão já foi proferido, sendo necessária a interposição de embargos de declaração para sua modificação, o que não foi observado pela parte JAQUELINE MOTA DA SILVA. Todavia, considerando que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer momento, que a situação financeira da parte é mutável, bem como ante a possibilidade do pedido de execução dos honorários advocatícios não ser imediato, deverá a interessada apresentar o pedido ao juizo a quo no momento oportuno. Intime-se. Após, incluam-se os autos em sessão para julgamento dos embargos de declaração interposto pelo recorrido (Id 33537573). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito